Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-95.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação de busca e apreensão, a apreensão do bem é condição indispensável para o prosseguimento do procedimento, conforme o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69.
2. Não tendo o autor se desincumbido do dever de fornecer os meios necessários para viabilizar o cumprimento da ordem de busca e apreensão, ainda que devidamente intimado, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
3. A extinção fundamentada no inciso IV, do art. 485, do Código de Processo Civil, prescinde da intimação pessoal da parte autora, posto que tal exigência é restrita às hipóteses de paralisação do processo por mais de 1 (um) ano por negligência das partes (inciso II) ou de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias (inciso III), conforme disposto no §1o, do mesmo dispositivo legal.
4. Recurso conhecido e não provido.